Tribunal: TJPA
Processo: 0806244-60.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806244-60.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE EVANDRO DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DA REGRA SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC/15. APLICAÇÃO DE JUÍZO DE EQUIDADE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID 19537303
,

na qual foi dado parcial provimento ao recurso
para fixar a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser suportada pela parte adversa, e fixar o índice INPC para integrar a correção monetária deferida na origem, mantendo a sentença em seus demais termos.

Nas
razões do interno,
o agravante alega, em síntese, que a decisão carece de reforma no ponto sobre os honorários advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), porquanto não atendido o comando do
art. 85, § 2º, do CPC.

Aduz que, na hipótese,
deve haver a revisão da verba honorária para que esta se adeque aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ao objeto da demanda e à natureza da causa.
Também requer a reforma do julgado para que ao invés do INPC, seja fixado o IGPM como índice de
correção monetária do valor indenizatório.

Contrarrazões vinculadas ao ID 20026901, pela manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Mérito:

Adianto, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.
Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Com efeito, é certo que os honorários advocatícios não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço, ao tempo exigido e sua fixação é ato do juízo cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente, no caso da sentença apelada, o CPC/15.

Sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Verifica-se, então, que o novel
Codex
modificou substancialmente os critérios de fixação da verba honorária, prevendo o § 2º, do artigo 85, a regra geral que deve ser aplicada para a fixação dos honorários, estabelecendo expressamente que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre:

a)

o valor da condenação;

b)

do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo;

c)

sobre o valor atualizado da causa.

Indo além, dispõe o § 8º do mesmo artigo 85 do CPC/15 que: “
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2º”,
critérios estes que segundo

o § 6º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.

Como bem destaca o doutrinador
Daniel Amorim Assumpção das Neves
em sua obra Manual de Direito Processual Civil - Volume único "
Sob a égide do CPC/1973, a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários sem qualquer parâmetro, apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º. No Novo CPC tal conduta passa a ser impossível, havendo uma graduação de parâmetro para a partir daí, fixar os honorários entre dez e vinte por cento:(1) condenação; (2) proveito econômico obtido; (3) valor da causa".
(8º. ed. Salvador, Jus Podivm, 2016, pág. 221).

Em suma, somente se deve falar em apreciação equitativa pelo juiz dos honorários de sucumbência se estivermos diante de uma causa de (1) proveito econômico inestimável ou irrisório e, ao mesmo tempo, de (2) valor da causa muito baixo, o que, repita-se, ocorre
in casu
.

Esse inclusive é entendimento o do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. AUTORIZADA A FIXAÇÃO UTILIZANDO-SE O CRITÉRIO DA EQUIDADE PREVISO NO § 8º DO ART. 85 DO CPC/15. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO DO STJ.

1. Ação de cobrança de indenização securitária.

2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890757/MT, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO VENCEDOR O BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SÚMULA 450 DO STF. FIXAÇÃO EQUITATIVA (§ 8º. ART. 85, CPC/2015). POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL CONSIDERANDO O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE
.

1. No que concerne aos honorários sucumbenciais, firmou-se o entendimento de que a concessão de justiça gratuita não impede a condenação em honorários advocatícios, uma vez que que os benefícios da assistência judiciária não atingem a relação particular firmada entre a parte e seu procurador, e não podem impedir que este receba os honorários de sucumbência. Súmula 450 do STF.

2.
Nas causas em que o proveito econômico obtido é irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.
Logo, sopesando os critérios estabelecidos pelo § 2º do artigo 85 do CPC, mostra-se escorreita a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo a quo.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL nº 0800020-09.2020.8.14.0125, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, passando à avaliação dos requisitos estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC/15, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço nesta ação de tramitação desde 2020, entendo que não assiste razão ao recorrente revelando-se justa a quantia arbitrada, inclusive quanto ao índice de correção aplicado no feito.

Com base nessas premissas, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, 27/07/2024